Tribunal: TJDFT
Processo: 0747161-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO ACOLHIMENTO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INOCORRÊNCIA. LEI DISTRITAL 7.431/85. INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO.

1. Cediço que, no caso de arrendamento mercantil, há existência de responsabilidade solidária entre o arrendante e o arrendatário quanto ao pagamento do IPVA, nos termos dos artigos 2o e 7o, incisos I e II, ambos do Decreto 34.024/2012 (que consolida e regulamenta a Lei 7.431/85) c/c art. 124 do Código Tributário Nacional.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, nas operações de leasing ou arrendamento mercantil, a instituição financeira, como possuidora indireta do veículo, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, podendo figurar no polo passivo da execução fiscal. 2.2. A Corte Cidadã entende, ainda, que não se pode impor ao Fisco o ônus de propor a execução fiscal contra pessoa já extinta, porquanto a inclusão da empresa incorporada no polo passivo decorreu de conduta omissiva da incorporadora em proceder à alteração dos dados da titularidade do veículo perante o órgão de trânsito competente, culminando em desacerto legal e social beneficiar a incorporadora por sua própria desídia, notadamente porque subsiste a atividade econômica explorada (art. 133 do CTN).

3. De acordo com a redação do art. 204, caput e parágrafo único, do CTN, “A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída”, só podendo ser elidida tal presunção “por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite”.

4. É desnecessária a notificação pessoal ou por carta com AR do contribuinte, acerca do procedimento administrativo para constituição do crédito em debate, pois o art. 11 do Decreto 16.099/94, que regulamenta a Lei Distrital 7.341/1985, apenas exige o lançamento por meio de edital divulgado no órgão oficial de publicação para a legítima constituição do crédito.

5. Afasta-se a tese de inconstitucionalidade da Lei Distrital 7.431/1985, pois a Carta Magna prevê a competência do Distrito Federal e dos Estados para instituir o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) (art. 155, inc. III, da CF), inexistindo incompatibilidade nessa esfera. 5.2. O Distrito Federal exerceu a sua competência legislativa em momento anterior ao advento da Carta Magna de 1988, de sorte que, à época, não era exigida lei complementar para regulamentar as normas gerais. Portanto, o DF exerceu a sua competência de forma plena.

6. Recurso não provido.